Tribunal: TJSP
Processo: 1016500-12.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÂO – Ato Administrativo – Auto de infração – Defesa do consumidor – Cláusulas abusivas – Violação aos artigos 54, 3o; 52, § 1o; 52, IV e 51, XV da Lei no 8.078/90 – Multa administrativa – Cabimento.
Multa corretamente aplicada respeitando o princípio da proporcionalidade e de acordo com a Portaria PROCON no 45/2015.
Sentença mantida.
Recursos da autora e da ré desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614484
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016500-12.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, é
apelado/apelante FINAMAX S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1016500-12.2019.8.26.0309 -Voto no 36.203 JV 2
Apelação no 1016500-12.2019.8.26.030
Apelantes e reciprocamente apeladas: Fundação de Proteção e
Defesa do Consumidor-Procon e Finamax S/A Crédito Financiamento e
Investimento
Juíza sentenciante: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima
Cabral
Voto no 36.203
APELAÇÂO
Ato Administrativo
Auto de
infração Defesa do consumidor Cláusulas abusivas
Violação aos artigos 54, 3o; 52, § 1o; 52, IV e 51, XV da
Lei no 8.078/90 Multa administrativa Cabimento.
Multa
corretamente
aplicada
respeitando
o
princípio da proporcionalidade e de acordo com a
Portaria PROCON no 45/2015.
Sentença mantida.
Recursos da autora e da ré desprovidos.
Vistos.
Finamax S/A Crédito Financiamento e Investimento propôs ação
declaratória, cumulada com pedido de tutela de urgência, em face da Fundação
de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON, perante o Juízo da Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí, objetivando a desconstituição do auto
de infração no 23139-D8 e da multa dele decorrente, decretando a sua nulidade,
bem como do processo administrativo. Pede a procedência da ação.
A tutela de urgência foi deferida às fls. 283.
A r. sentença de fls. 367/374 julgou procedente, em parte, a ação,
apenas para determinar que a base de cálculo da multa fixada seja alterada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1016500-12.2019.8.26.0309 -Voto no 36.203 JV 3
ré, levando em conta os demonstrativos de resultado exercício juntados às fls.
277/282, condenando a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os
quais serão fixados no momento da liquidação do julgado, nos termos do art. 85,
§4o, inciso II, do CPC.
A ré apelou a partir de fls. 378 buscando a reforma da r. sentença
para que sejam mantidos os cálculos efetuados pelo PROCON, com lastro na
Portaria 45/2015, para apuração do quantum da multa. Pede acolhimento do
recurso.
A autora apelou a partir de fls. 392 alegando a inaplicabilidade
do CDC, tendo em vista a necessidade de observância da legislação específica,
no caso a lei que criou a Cédula de Crédito Bancário (Lei n° 10.931 de 2004) e
a lei que disciplina a alienação fiduciária (Decreto-Lei no 911 de 1969),
sustentando nulidade do auto de infração, por violação aos princípios do devido
processo legal e do contraditório, bem como inobservância do disposto no art.
474 do Código Civil, argumentando a respeito da legalidade da multa moratória
comissão de permanência, enfatizando que não cobra o ressarcimento das
despesas com custas e honorários advocatícios pela cobrança extrajudicial,
embora prevista na Lei no 10.931/2004, postulando, subsidiariamente, a redução
da multa. Pede reforma e o acolhimento do recurso.
As contrarrazões da ré vieram a partir de fls. 440 e da autora a
partir de fls. 471.
Os recursos foram recebidos, nos moldes do art. 1.012, caput, do
NCPC.
É o relatório.
Pelo depreendido dos autos, a questão é exclusivamente de
direito, sendo certo que o contexto de ordem fática está adstrito aos documentos
e provas já existentes nos autos, propiciando o conhecimento de plano da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1016500-12.2019.8.26.0309 -Voto no 36.203 JV 4
matéria.
Nesses termos, em que pese a combatividade dos nobres
patronos das apelantes, tem-se que a r. sentença decidiu com acerto a questão,
que é fundamentalmente fática e de análise do conjunto probatório dos autos.
A autuação, objeto desta demanda, decorreu do ato de impor aos
consumidores, em contratos lavrados com a instituição financeira, cláusulas
abusivas que contrariam o Código de Defesa de Consumidor (arts. 54, 3o; 52, §
1o; 52, IV e 51, XV), quais sejam: inobservância do tamanho mínimo da fonte
em suas cédulas de crédito bancário; inserção de cláusula de vencimento
antecipado da dívida; estabelecimento de multa moratória superior a 2%; e
cobrança de custas e honorários advocatícios em caso de cobrança extrajudicial,
acarretando-lhe multa administrativa no importe de R$ 44.424,67 (fls. 232 e
273).
Primeiramente a argumentação reiterada da apelante quanto à
aplicação das legislações específicas, quais sejam, Decreto-lei no 9112/69
(alienação fiduciária) e a Lei no 10.931/04 (cédula de crédito bancário) em
sobreposição ao Código de Defesa do Consumidor não merece guarida,
considerando que a relação jurídica estabelecida entre o consumidor e a
financeira é típica de consumo, nos moldes previstos nos artigos 2o e 3o, do
CDC.
Tanto é verdade que o contrato firmado entre partes se
caracteriza como de adesão, cuja característica preponderante consiste na
imposição unilateral das disposições contratuais, sem que o consumidor tenha
chance de modificá-las ou de melhor adaptá-las à sua realidade.
Desta forma, não há como pretender a inaplicabilidade da
legislação consumerista, pois a caracterização da relação de consumo
estabelecida entre partes vincula automaticamente a aplicação do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1016500-12.2019.8.26.0309 -Voto no 36.203 JV 5
Defesa do Consumidor, ensejando, por sua vez, a fiscalização pelos órgãos do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como é o caso do PROCON.
Igualmente não prospera a argumentação quanto ao suposto
cerceamento de defesa, vez que o apelante acompanhou os atos administrativos
praticados, nos autos do processo administrativo, tanto que apresentou defesa,
recurso no âmbito administrativo, garantindo-lhe o conhecimento dos
documentos e imputações, conforme demonstram os documentos de fls.
166/185 e 237/257.
A questão inerente à da taxa de permanência prevista no contrato
(Cláusula 3, item b), bem andou o douto Magistrado ao considerá-la abusiva,
pois a autora institui o valor de 9,9% ao mês para o caso de atraso na liquidação
do crédito, o que se representa pena exagerada em desfavor do consumidor, uma
vez que equivale a uma outra multa moratória, em caso de inadimplência, já que
neste caso incidirá a cobrança de multa e encargos moratórios proporcionais ao
débito e ao atraso.
Portanto, a cláusula é abusiva a medida que estipula multa
superior a 2% (dois por cento), o que afronta o disposto no artigo 52, parágrafo
1o, da Lei Federal no 8.078/90, que assim prescreve:
“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva
outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor
deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:
(...)
§ 1o As multas de mora decorrentes do inadimplemento de
obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor
da prestação.”
Por conseguinte, quanto à cláusula relativa aos honorários
advocatícios extrajudiciais, melhor sorte não bafeja a apelante, visto que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1016500-12.2019.8.26.0309 -Voto no 36.203 JV 6
Código de Defesa do Consumidor estabelece a nulidade absoluta de cláusula
que transfira responsabilidade a terceiros art. 51, inc. III, como aquela que
obriga o consumidor a pagar os honorários advocatícios do apelante, em caso de
inadimplemento do contrato. Além do aspecto legal, é óbvio que o apelante é
que deve arcar com os seus custos operacionais e não os seus consumidores.
Sob outro enfoque, quanto ao valor da multa, cumpra-se
destacar que a mesma fora devidamente arbitrada pelo MM. Juiz de primeiro
grau, o qual levou em consideração os demonstrativos do Resultado de
Exercício (fls. 277/287), em observância ao exigido pelo artigo 32, § 1o, da
Portaria Normativa Procon no 45, não comportando qualquer outra modificação
ou redução, fez que seu cálculo fora realizado com base e critérios aclamados
pelo artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração a
atenuante de primariedade da autora, não se vislumbrando qualquer equívoco na
graduação da pena.
Destarte, a multa foi fixada dentro dos percentuais mínimo e
máximo revelados pelo parágrafo único, do artigo 57, do Código de Defesa do
Consumidor, consubstanciando pela utilização da Portaria Procon no 45/2015,
que tem o objetivo de estabelecer critérios de fixação dos valores das multas em
infrações ao Código, obedecendo aos critérios de gravidade da infração,
vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.
Mister se faz salientar, o entendimento de que a multa, para
alcançar sua finalidade, deve representar um ônus significativamente pesado, de
sorte a que as condutas que ensejam sua cobrança restem efetivamente
desestimuladas. (Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 18a ed.,
Malheiros Editores, pág 41).
Por conseguinte, conclui-se, portanto, que não houve ilegalidade
no ato administrativo que deu origem ao auto de infração, bem como não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1016500-12.2019.8.26.0309 -Voto no 36.203 JV 7
vislumbrou qualquer arbitrariedade na fixação do “quantum” da multa,
afastando-se, desta forma, o pedido subsidiário formulado pela autora em suas
razões recursais, bem como a irresignação apresentada pela ré.
Portanto, diante da fundamentação acima colacionada, nada há
para alterar na r. sentença recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, ficando a autora responsável pelo resgate dos honorários
advocatícios recursais arbitrados em 10% do valor da condenação e a ré em R$
1.000,00, segundo o disposto no art. 85, §§8o e 11, do NCPC, sem prejuízo
daqueles fixados pela r. decisão de primeiro grau.
Com isto, nega-se provimento aos recursos da autora e da ré.
DANILO PANIZZA
Relator